Tribunal: TJPA
Processo: 0839329-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839329-96.2017.8.14.0301

APELANTE: DU PONT DO BRASIL S A

APELADO: COAPAL - COMERCIAL AGRICOLA PARA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0839329-96.2017.8.14.0301
EMBARGANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (antiga DU PONT DO BRASIL S/A)
EMBARGADA: COAPAL – COMERCIAL AGRÍCOLA PARÁ LTDA – EPP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de cobrança decorrente de rescisão contratual de representação comercial, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo o reconhecimento do vínculo de representação comercial e as indenizações materiais, sendo suscitada omissão quanto ao cerceamento de defesa e à análise de provas documentais.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) saber se houve omissão no acórdão quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa, especialmente no tocante ao indeferimento de carta precatória sem prévia intimação para recolhimento de custas; e (b) saber se houve omissão na análise de documentos que indicariam a existência de relação de revenda, e não de representação comercial.

3 - Verifica-se omissão parcial quanto ao primeiro ponto, uma vez que o acórdão não enfrentou especificamente a tese relativa à carta precatória, impondo-se sua integração; todavia, a irregularidade apontada não enseja nulidade, diante da suficiência do conjunto probatório e da ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

4 - Não há omissão quanto à análise das provas relativas à alegada revenda, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, concluindo pela configuração da representação comercial com base na habitualidade, continuidade e intermediação de negócios, sendo desnecessária a apreciação individualizada de cada documento.

5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória, revelando caráter infringente na parte em que pretendem modificar o julgado.

6 - Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0839329-96.2017.8.14.0301
EMBARGANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (antiga DU PONT DO BRASIL S/A)
EMBARGADA: COAPAL – COMERCIAL AGRÍCOLA PARÁ LTDA – EPP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Corteva Agriscience do Brasil Ltda.
, nova denominação de Du Pont do Brasil S/A, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado (ID nº 29531532), que, ao apreciar a Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Cobrança por Rescisão Contratual de Representação Comercial ajuizada por Coapal – Comercial Agrícola Pará Ltda – EPP, deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de procedência quanto ao reconhecimento da representação comercial e às indenizações dela decorrentes .

Na origem, cuida-se de
Ação de Cobrança por Rescisão Contratual de Representação Comercial
, proposta por COAPAL em face de Du Pont do Brasil S/A, na qual alegou ter exercido, desde abril de 2004, atividade de representação comercial, inicialmente em favor de Pioneer Sementes Ltda., posteriormente sucedida pela ré, sustentando que o vínculo, embora não formalizado por escrito, desenvolveu-se de forma contínua, habitual e com exclusividade fática. Aduziu ter ocorrido rescisão unilateral e imotivada, sem pagamento das verbas previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, postulando indenização por rescisão contratual, aviso prévio e danos morais .

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de relação de representação comercial, condenando a ré ao pagamento de indenização pela rescisão imotivada, aviso prévio e danos morais .

Irresignada, a então Du Pont do Brasil S/A interpôs Apelação Cível, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial e da oitiva de testemunhas por carta precatória, sem prévia intimação para recolhimento de custas; e, no mérito, sustentando inexistência de contrato de representação comercial, afirmando tratar-se de mera relação de revenda com pagamento de comissões, além de impugnar a condenação por danos morais .

O v. acórdão embargado afastou a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que incumbia à parte a intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, não tendo requerido formalmente a intimação judicial nem adotado as diligências necessárias, operando-se a preclusão. No mérito, reconheceu configurada a representação comercial, com base nas provas documentais e no conjunto fático-probatório, mantendo as indenizações materiais e afastando apenas a condenação por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à imagem da pessoa jurídica .

Contra esse acórdão, a Corteva opôs os presentes Embargos de Declaração (ID nº 29798168), com fundamento nos arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, II, 1.025 do CPC e na Súmula 98 do STJ .

Em suas razões, a embargante sustenta, preliminarmente, a existência de
omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa
, afirmando que, embora tenha indicado testemunhas a serem intimadas por si, também requereu a expedição de carta precatória para oitiva de outras, cujo indeferimento ocorreu sob o fundamento de ausência de recolhimento prévio de custas, sem que lhe fosse oportunizada intimação para sanar a irregularidade. Argumenta que tal decisão violaria os arts. 260, 268 e 317 do CPC, bem como o art. 1.007, §4º, do mesmo diploma, e afrontaria o art. 5º, LV, da Constituição Federal, por configurar cerceamento ao direito de defesa.

Sustenta, ainda,
segunda omissão
, consistente na ausência de enfrentamento específico de documentos que, a seu ver, demonstrariam a inexistência de vínculo de representação comercial, defendendo que a relação mantida entre as partes seria de revenda de insumos agrícolas, com pagamento de corretagem, e não de representação comercial nos moldes da Lei nº 4.886/65.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução; subsidiariamente, pleiteia o afastamento da aplicação da Lei nº 4.886/65, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a embargada COAPAL apresentou
impugnação aos embargos de declaração
(ID nº 30153518), sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado .

Aduz que a matéria relativa ao cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que consignou a responsabilidade da parte pela intimação das testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, não havendo omissão a ser suprida. Defende que os embargos possuem caráter manifestamente infringente e protelatório, buscando rediscutir matéria já apreciada.

No tocante à alegada omissão quanto às provas documentais, assevera que o acórdão examinou detidamente o conjunto probatório, notadamente as notas fiscais de comissões emitidas ao longo de vários anos, reconhecendo a habitualidade, a continuidade e a intermediação de negócios, elementos caracterizadores da representação comercial.

Requer, ao final, o não acolhimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

À SECRETARIA, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0839329-96.2017.8.14.0301
EMBARGANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (antiga DU PONT DO BRASIL S/A)
EMBARGADA: COAPAL – COMERCIAL AGRÍCOLA PARÁ LTDA – EPP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos tempestivamente por Corteva Agriscience do Brasil Ltda., em face do v. acórdão prolatado por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Cobrança por Rescisão Contratual de Representação Comercial, deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no demais, a sentença de procedência.

A embargante invoca os arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a existência de omissão em dois pontos distintos: (1) ausência de enfrentamento adequado da alegação de nulidade por cerceamento de defesa, especificamente quanto ao indeferimento da carta precatória por falta de recolhimento prévio de custas sem prévia intimação para sanar a irregularidade; e (2) omissão na análise de documentos que, a seu ver, demonstrariam que a relação mantida entre as partes era de revenda especial, e não de representação comercial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

II – DA PRIMEIRA OMISSÃO ALEGADA: CERCEAMENTO DE DEFESA E A QUESTÃO DA CARTA PRECATÓRIA

II.1. Da alegação da embargante

Sustenta a embargante que o v. acórdão, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, limitou-se a apontar que a parte não comprovou a intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, deixando de enfrentar a tese jurídica específica por ela deduzida: a de que havia requerido formalmente a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas residentes em outra comarca e que o indeferimento, fundado na ausência de recolhimento prévio das custas, ocorreu sem que lhe fosse oportunizada intimação para sanar a irregularidade, em violação aos arts. 260, 268, 317 e 1.007, §4º, do CPC.

Em síntese, o que a embargante aponta não é a ausência de exame da preliminar em si, mas a insuficiência da fundamentação, por omissão quanto ao enfrentamento específico dos dispositivos invocados e da premissa fática do requerimento formal de carta precatória.

II.2. Do teor do v. acórdão

O v. acórdão embargado, ao apreciar a preliminar de cerceamento de defesa, assentou que incumbia à parte a responsabilidade pela intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, consignando que a apelante não comprovou ter intimado as testemunhas e não requereu formalmente a intimação judicial, operando-se a preclusão.

Embora tenha rejeitado categoricamente a arguição de nulidade, o acórdão fundamentou sua conclusão exclusivamente sob a ótica da responsabilidade da parte pela intimação direta de testemunhas, sem abordar, especificamente, a questão da carta precatória requerida e dos dispositivos processuais invocados para sustentar a desnecessidade de preparo prévio como condição de sua expedição.

II.3. Da verificação da omissão e do seu alcance

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão omitir ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. A exigência do art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma, por sua vez, impõe que o julgador enfrente os argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No ponto, há que se reconhecer que o v. acórdão, ao rejeitar o cerceamento de defesa, não apreciou especificamente a tese relativa à carta precatória. Com efeito, a apelante distinguiu duas situações: de um lado, as testemunhas que ela mesma deveria intimar, sob o comando do art. 455 do CPC; de outro, as testemunhas para as quais requereu formalmente a expedição de carta precatória. O acórdão tratou ambas as situações sob o mesmo fundamento normativo, sem distingui-las.

Cumpre, assim, suprir a omissão, integrando o julgado para o fim de explicitar o enfrentamento da tese processual específica suscitada.

No mérito da questão processual, todavia, a integração não tem o condão de alterar o resultado. Isso porque, ainda que se admita a existência de pedido formal de carta precatória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o indeferimento de provas não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que o magistrado, com base no conjunto probatório dos autos, entenda desnecessária a sua produção, à luz do princípio do livre convencimento motivado e da razoável duração do processo.

No caso dos autos, o magistrado de origem indeferiu a produção de prova testemunhal por carta precatória diante da robustez do acervo documental reunido nos autos, que se mostrou suficiente para a formação do convencimento judicial, consoante ficou registrado na sentença e confirmado pelo v. acórdão.

Nesse passo, a questão específica das custas da carta precatória, embora tecnicamente relevante do ponto de vista da regularidade procedimental, perde substância quando cotejada com a ratio decidendi do julgado: o indeferimento não decorreu exclusivamente da ausência de recolhimento de custas, mas da avaliação judicial acerca da suficiência da prova documental. A ausência de intimação para recolhimento de custas, ainda que configurasse irregularidade procedimental em tese corrigível, não constituiria, no contexto dos autos, causa de nulidade apta a conduzir à anulação do processo, dada a ausência de prejuízo demonstrado, nos termos do art. 282, §1º, do CPC e do princípio pas de nullité sans grief.

Ademais, consoante a orientação firmada por esta Turma no v. acórdão embargado, o art. 455 do CPC atribui às partes o ônus de diligenciar a intimação de suas testemunhas, cabendo ao patrono adotar todas as medidas necessárias para tanto, inclusive a prévia regularização das custas quando condição para expedição de atos processuais. A inércia nesse particular não pode ser convertida em arguição de nulidade em desfavor da parte contrária.

Por conseguinte, supre-se a omissão para assentar que, mesmo considerando a tese da embargante quanto à carta precatória e à ausência de intimação para recolhimento das custas, não se configura o cerceamento de defesa capaz de acarretar a nulidade da sentença, mantendo-se, no ponto, o resultado do julgado.

III – DA SEGUNDA OMISSÃO ALEGADA: REVENDA ESPECIAL E ANÁLISE DOCUMENTAL

III.1. Da alegação da embargante

Sustenta ainda a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente os documentos por ela juntados, notadamente aqueles que demonstrariam a condição da embargada como revenda especial (ID 15248193), bem como a existência de outro representante comercial da empresa no mesmo território (ID 15248220), elementos que, em sua visão, afastariam a configuração da relação de representação comercial nos moldes da Lei nº 4.886/65.

III.2. Da inexistência de omissão

A alegação não merece acolhimento.

O dever de fundamentação previsto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao órgão julgador a obrigação de rebater, individualmente e de forma exaustiva, cada um dos documentos carreados aos autos. O que se exige é o enfrentamento dos argumentos jurídicos e fáticos dotados de aptidão para infirmar a conclusão adotada, e não a análise atomizada de cada elemento probatório. A fundamentação pode ser sintética, desde que demonstre o iter lógico percorrido pelo julgador e o suporte probatório de suas conclusões.

No presente caso, o v. acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese central da apelante — a de que a relação seria de revenda especial e não de representação comercial —, concluindo pela configuração dos elementos caracterizadores da representação comercial com base no conjunto probatório dos autos: a habitualidade, a continuidade da relação, a intermediação de negócios e o pagamento de comissões ao longo de vários anos, evidenciados pelas notas fiscais e demais documentos.

A ausência de menção nominal e específica a determinados documentos não configura omissão sanável por embargos de declaração. O acórdão apreciou a tese em sua integralidade, concluindo que o conjunto probatório demonstrava a representação comercial. A discordância quanto à valoração probatória atribuída a documentos específicos é inconformismo com o mérito do julgado, inadmissível em sede de embargos de declaração, cujo escopo cinge-se à integração do julgado quanto a obscuridades, contradições ou omissões, e não à revisão do resultado.

Quanto à suposta existência de outro representante comercial no mesmo território — argumento destinado a desconstituir a exclusividade — o v. acórdão, ao reconhecer a representação comercial com base nas circunstâncias fático-probatórias, implicitamente afastou a tese. Cumpre rememorar, ademais, que a exclusividade não é requisito essencial para a configuração do vínculo de representação comercial, conforme art. 27, "e", da Lei nº 4.886/65, de sorte que a presença de outro agente no mesmo território não elide, por si só, a caracterização da relação.

No mesmo diapasão, o argumento de que a ausência de contrato escrito implicaria a inexistência de exclusividade (art. 31, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65) foi considerado e superado pelo v. acórdão, que, amparado em jurisprudência consolidada, assentou que o contrato de representação comercial prescinde de forma escrita, podendo ser provado por qualquer meio em direito admitido.

Não há, portanto, omissão a suprir. O que a embargante persegue, em realidade, é a reapreciação do mérito e a revisão da valoração probatória realizada pelo colegiado, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração e revela o nítido caráter infringente da insurgência.

IV – DOS EFEITOS INFRINGENTES E DO ART. 1.025 DO CPC

Por fim, cumpre registrar que os efeitos infringentes dos embargos de declaração constituem consequência excepcional, que somente se justifica quando, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a modificação do resultado se imponha como corolário lógico e necessário da integração realizada.

Conforme assentado, a supressão da omissão identificada quanto à primeira alegação — relativa à carta precatória — não altera a conclusão pela rejeição do cerceamento de defesa. A fundamentação se complementa, mas o resultado se mantém. Em relação à segunda alegação, inexiste omissão a suprir.

Desta forma, os efeitos infringentes postulados não se verificam, restando preservado na íntegra o v. acórdão embargado.

Registre-se, ainda, que, por força do art. 1.025 do CPC, as questões suscitadas nos embargos reputam-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, ainda que não admitidos os embargos, de modo a viabilizar a interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para integrar o v. acórdão com o fim de suprir a omissão quanto à análise específica da tese processual relativa ao indeferimento da carta precatória e à ausência de intimação para recolhimento das custas, nos termos da fundamentação supra,
sem efeito modificativo
, mantendo-se incólume, em todos os seus demais termos, o v. acórdão embargado, na medida em que:

1. A complementação da fundamentação quanto à carta precatória não altera a conclusão pelo afastamento da nulidade por cerceamento de defesa, dada a suficiência do acervo documental para a formação do convencimento judicial e a ausência de prejuízo concreto demonstrado;

2. Não há omissão quanto à análise dos documentos relativos à alegada condição de revenda especial e à existência de outro representante comercial, porquanto o v. acórdão apreciou de forma suficiente e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo presentes os elementos configuradores da representação comercial; e

3. Na parte relativa à segunda omissão, os embargos ostentam nítido caráter infringente, eis que visam à rediscussão da matéria já apreciada e ao reexame da valoração probatória, finalidades que extravasam os limites do recurso intentado.

Para fins de prequestionamento, em atenção ao art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídas no presente acórdão todas as questões suscitadas nos presentes embargos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2026